Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744727-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA, pessoa jurídica, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do art. 99 do CPC. Conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Dessa forma, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) não se aplica à pessoa jurídica, que deve comprovar, de forma robusta e inequívoca, sua real impossibilidade de suportar as custas e despesas processuais sem comprometer a manutenção de suas atividades. Assim, determino a intimação do Agravante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira, juntando aos autos quaisquer documentos que entenda pertinentes para demonstrar a ausência de recursos suficientes para arcar com as custas processuais. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator